Tribunal: TJPA
Processo: 0801674-22.2025.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801674-22.2025.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: ISABEL CASAGRANDE ELIAS, J CARMINATI SILVA LTDA, JANAINA CARMINATI SILVA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801674-22.2025.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS

APELANTE: ISABEL CASAGRANDE ELIAS e OUTROS

ADVOGADO: GABRIEL PATRICK DE SOUZA MORAIS – OAB/PA 35.583

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT-PA

ADVOGADO:
Gianpaolo Zambiazi Bertol Rocha
– OAB/PA 23.211-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CUMULAÇÃO DE TÍTULOS COM IDENTIDADE DE DEVEDOR. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em duas Cédulas de Crédito Bancário, emitidas em 2022, destinadas a capital de giro, cujo débito atualizado totaliza R$ 127.419,53.

Os embargantes alegam nulidade por decisão surpresa, impossibilidade de cumulação de títulos com avalistas distintos, ausência de demonstrativo detalhado do débito, excesso de execução e necessidade de perícia contábil, pleiteando a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por decisão surpresa ante a ausência de réplica à impugnação aos embargos; (ii) saber se é possível a cumulação de execuções fundadas em títulos diversos com identidade de devedor e diversidade de avalistas; (iii) saber se o demonstrativo apresentado atende aos requisitos legais; (iv) saber se a alegação de excesso de execução pode ser apreciada sem memória de cálculo; e (v) saber se era necessária a realização de perícia contábil e se incide o CDC à espécie.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O procedimento dos embargos à execução não prevê réplica automática à impugnação, inexistindo nulidade quando ausente juntada de documento novo ou necessidade de dilação probatória, nos termos dos arts. 914 a 920 do CPC.

5. A cumulação de execuções é admitida quando idênticos o devedor, o juízo competente e a forma do processo, ainda que distintos os avalistas, cuja responsabilidade permanece limitada ao respectivo título, conforme art. 573 do CPC.

6. As Cédulas de Crédito Bancário constituem títulos executivos extrajudiciais, estando a inicial instruída com demonstrativo discriminado do débito, atendendo ao art. 28, § 2º, da Lei nº 10.931/2004.

7. A alegação de excesso de execução exige a indicação do valor tido por correto e a apresentação de memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, ônus não observado pelos embargantes.

8. Inexiste cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia quando a controvérsia é eminentemente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento, nos termos do art. 370 do CPC.

9. Inaplicável o CDC às operações destinadas a capital de giro, ausente condição de destinatário final ou demonstração de vulnerabilidade. Ainda que aplicável, não comprovada abusividade das taxas pactuadas nem ilegalidade da capitalização mensal expressamente prevista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ISABEL CASAGRANDE ELIAS e OUTROS, em face da sentença de ID. 30195850, que julgou improcedente os embargos à execução opostos e, determinou o prosseguimento da demanda executiva.

Na origem, a Apelada ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (processo nº 0800085-92.2025.8.14.0039) amparada em Cédulas de Crédito Bancário n. C24134637-8 e C24133761-1, emitidas em 16/11/2022 e 26/09/2022 respectivamente, nos valores de R$ 52.626,00 (a ser paga em 36 parcelas) e R$ 50.000,00.

Sendo a embargante J CARMINATI SILVA LTDA, a principal devedora, respondendo pelo total atualizado de R$ 127.419,53 oriundo da soma das operações de crédito, atualizado até o ajuizamento da demanda. Enquanto, que as demais embargantes, Janaina Carminati Silva e Isabel Casagrande Elias, na qualidade de avalistas, respondendo apenas pela Cédula de Crédito Bancário nº C24134637-8, com débito atualizado de R$ 78.621,04.

A parte Executada, ora Apelante, interpôs os presentes embargos à Execução, aduzindo, em síntese, a impossibilidade de cumulação de títulos distintos onde os avalistas não figuram em todos os títulos, mas somente em um, bem como, a ausência de demonstrativo de cálculo com os critérios de apuração do calor executado. Ao final pugnou pela improcedência da Execução.

Em sentença de id. 30195850, o Juízo de origem julgou totalmente improcedente os embargos à execução, por entender que os títulos executivos apresentados pela Cooperativa são regular e atende a todos os requisitos legais.

Irresignados, os executados interpuseram recurso de apelação no id. 30195853, onde alegam em apertada síntese: a) a nulidade da sentença por decisão surpresa, ante a não oportunização de manifestação sobre a manifestação do credor embargado; b) a impossibilidade de cumulação de diferentes títulos executivos; c) a necessidade de apresentação de planilha com demonstrativo pormenorizado sobre a evolução do débito; d) Excesso de Execução e; d) Necessidade de Perícia Contábil. Ao final pugna pela reforma da sentença para fins de se julgar totalmente procedente os embargos executórios, com a consequente extinção da execução proposta pelo Embargado.

Contrarrazões ofertadas no id.

30195858, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2026.

Belém,( PA),

2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia acerca da rejeição dos embargos à execução interpostos pelos Apelantes.

a) Decisão surpresa:

Alegam as recorrentes que a sentença é nula ante a não oportunização de apresentarem replica a manifestação do exequente embargado.

Ocorre que, a despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, o rito de processamento de embargos à execução não prevê a possibilidade réplica à impugnação dos embargos à execução, conforme expressa e direta a redação específica do art. 920 do CPC. Não há na redação literal do procedimento específico dos embargos à execução (arts. 914 a 920 do CPC) acerca da premente necessidade de réplica à contestação nos moldes do que preconiza o art. 351 do CPC, aplicável ao procedimento comum.

Seguindo o rito especial dos embargos à execução, após a impugnação da parte exequente embargada, cabe ao juiz julgar imediatamente o pedido, conforme corretamente procedeu o juízo monocrático, ou designar audiência, esta, é claro, se houver necessidade de produção de outras provas além das amealhadas aos processos de embargos e à execução que tramita no feito principal.

A análise das teses jurídicas arguidas por ambas as partes não demandava necessidade alguma de produção de outras provas além das que já estavam coligidas aos autos, tendo o juízo a quo exercido o sei convencimento motivado dentro dos limites das teses e provas já apresentadas pelas partes, as quais se revelaram suficientes ao exauriente exame e deslinde do mérito da demanda.

Assim, não havendo previsão legal para réplica em embargos à execução e ante a ausência de documento novo juntado com a impugnação aos embargos à execução, não se vislumbram elementos aptos a justificar a necessidade de intimação da parte contrária.

Ante o exposto rejeito a tese de decisão surpresa.

b) Cumulação de execuções:

Aduzem os apelantes a existência de irregularidade na cumulação subjetiva passiva, eis que as avalistas Janaina Carminati Silva e Isabel Casagrande Elias são responsáveis somente pela CCB C24134637-8, não sendo responsáveis pela CCB C24133761-1.

Sem razão.

Segundo define o art. 573 do CPC: "É lícito ao credor, sendo o mesmo o devedor, cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, desde que para todas elas, seja competente o juiz e idêntica a forma do processo".

Impende elucidar, à guisa de interpretação do enunciado normativo em tela, que um dos requisitos para a cumulação de demandas executivas consiste na identidade de devedores, não se exigindo, todavia, identidade de garantidores.

Conforme se verifica do exame dos autos de execução, o devedor na totalidade dos títulos que lastreiam a execução é apenas um, qual seja, J CARMINATI SILVA CONSULTORIA EMPRESARIAL, pouco importando a variação de sujeitos na condição de avalistas, coobrigados nas cédulas de crédito emitidas.

O que não se admite é a chamada coligação de devedores, isto é, que o credor cumule a execução de diferentes obrigações, cada qual com devedores distintos, situação que não se confunde com a dos autos, em que há identidade de devedor e diversidade quanto aos avalistas, sendo insuficiente para afastar a unidade processual.

Ademais, a reunião dos títulos em um único processo de execução implica menor onerosidade para o devedor, atendendo à diretriz principiológica consagrada no art. 620 do CPC.

Ressalte-se, por oportuno, que os avalistas Janaina Carminati Silva e Isabel Casagrande Elias, figurando como coobrigadas apenas na cédula de crédito n.º C24134637-8, terão sua responsabilidade patrimonial circunscrita à obrigação estampada na referida cártula, consoante, inclusive, reconhecido na própria inicial executiva.

Desta feita, rejeito a tese de irregularidade na cumulação de demandas.

c) necessidade de apresentação de planilha com demonstrativo pormenorizado sobre a evolução do débito.

As apelantes sustentam que as

memórias de cálculo simplificadas, trazidas pela exequente, não demonstram de forma clara e precisa os critérios empregados na atualização dos débitos.

No caso dos autos, além da cédula de crédito bancário exequenda, assinada pelas partes embargantes, a inicial da execução veio instruída com demonstrativo de débito, no qual constam os cálculos realizados, com especificação do principal e encargos exigidos, em conformidade com o estabelecido no incido I, do art. 28 , § 2º, da LF 10.913/04, que atendem os requisitos do art. 28 , § 2º, da LF 10.913/04, visto que permitiram às partes apelantes devedoras o exame da dívida exigida e aferir a exatidão da exação.

De modo que, a documentação apresentada pela embargada revela o cumprimento integral dos requisitos legais, tendo sido juntados os extratos de conta corrente, demonstrativos de cálculo e planilhas especificando detalhadamente a composição dos débitos, critérios de incidência dos encargos e evolução das obrigações. Motivo pelo qual também rejeito a tese de ausência

de liquidez dos títulos executivos.

d) Excesso de Execução:

Quanto ao argumento de excesso de execução, é necessária e indispensável, a indicação do valor que entendia como correto, bem como, a apresentação da memória de cálculo do débito, nos termos do art. 917, § 3º e § 4º do CPC:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (...) § 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução: I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento; II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Como visto, a lei traz uma regra taxativa, que implica num um ônus processual a ser cumprido pelos embargantes.

Em razão disso, a indicação do valor devido mediante apresentação de memória de cálculo como pressuposto de conhecimento, trata-se de expressa determinação legal, não sendo permitido ao julgador simplesmente desconsiderá-la.

Neste sentido, vejamos o seguinte Julgado do Superior Tribunal de justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA DA JUNTADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. RAZÕES DO APELO NOBRE QUE NÃO REFUTAM O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO . INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DA MUNICIPALIDADE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 . Conforme destacado na decisão do Agravo em Recurso Especial, a parte recorrente não refutou o fundamento do aresto de que não houve demonstração do excesso de execução, com a apresentação de planilha de cálculo para justificar sua alegação, resultando na rejeição liminar dos Embargos. Incide, no caso, a Súmula 283/STF. Observe-se, ainda, que as razões do Apelo Nobre encontram-se dissociadas daquilo que foi decidido, especialmente quando se verifica a rejeição liminar dos Embargos, inexistindo apreciação pelo Tribunal local da questão levantada no Recurso Especial. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284/STF 2 . Ademais, segundo reiteradamente tem advertido a jurisprudência desta Corte, quando o fundamento dos Embargos for o excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, declinar o montante do excesso, demonstrando, por intermédio de memória discriminada do cálculo, o valor que entenda ser correto, sob pena de sua rejeição liminar. Precedentes: REsp. 1.726 .938/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.5 .2018; AgRg no REsp. 1.310.090/SE, Rel . Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 26.8.2015 . 3. Agravo Interno da Municipalidade de PACATUBA/SE a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 903481 SE 2016/0098314-5, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2018).

No mesmo sentido, vejamos o seguinte julgado desta Egrégia Corte de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO PROVIDO.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003375220208140110 22721987, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, quanto a alegação de excesso de execução, caberia aos embargantes, na petição inicial dos embargos, declinarem o montante do excesso, demonstrando-o por intermédio de tabela de memória do cálculo, discriminando ainda a fórmula que determinou o resultado a que chegou.

Assim, a alegação de excesso de execução, desacompanhada da indicação precisa do valor considerado correto, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC, não merece prosperar.

e) Perícia contábil:

Em relação ao alegado cerceamento do direito de defesa considero que a realização da perícia não é necessária, in casu, por ser exclusivamente de direito a matéria submetida à apreciação judicial.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em tela, limitando-se a questão em debate ao exame da legalidade da cobrança de encargos contratuais reputada excessiva pelo devedor não é necessária a realização de perícia contábil. O acervo probatório dos autos é suficiente para comprovar o vínculo obrigacional existente entre as partes em decorrência da celebração válida de contrato bancário, a inadimplência do réu, o valor da dívida e os encargos cobrados sobre o débito em atraso.

Ademais, verifica-se que não há controvérsia entre as partes sobre a disponibilização do crédito.

Dessa forma, quando o objeto da prova pericial se resolve com a verificação da legalidade dos valores cobrados, à vista das cláusulas contratuais e legislação de regência, não se configura o cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova pericial, uma vez que esta não é tida como necessária, diante da natureza da análise requerida.

Por fim, no que tange a aplicação do CDC, destaco que esta deve ser afastada,

pois os empréstimos foram tomados para giro de capital, ou seja, como insumo para o exercício da atividade desempenhada, de modo que o autor não se qualifica como destinatário final.

Ademais, não restou evidenciada qualquer vulnerabilidade a fim de se permitir a aplicação da teoria finalista mitigada adotada pelo E. STJ.

Diante da não aplicação do CDC à espécie, não há como reconhecer a abusividade das taxas aplicadas às cédulas de crédito bancário, senão à luz dos arts. 317 e 478 a 480 do Código Civil, que preveem, no entanto, fato superveniente, imprevisível e que corresponda a uma vantagem indevida à outra parte, o que, incontroversamente, não ocorreu no presente caso.

Logo, inviável, in casu, a revisão das taxas aplicadas nos empréstimos tomados pelo autor.

Outrossim, ainda que se reconhecesse a aplicação do CDC na hipótese, não seria possível a revisão dos juros pretendida, pois não restou demonstrada qualquer abusividade.

Neste sentido, quanto as taxas de juros, não é possível considerá-los abusivos sem a indicação e comprovação de que outras entidades semelhantes praticavam na ocasião taxas bem inferiores. A abusividade só pode ser declarada caso a taxa de juros destoe de modo substancial da média do mercado, entendida como superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo, a depender do caso concreto.

Além disso, a capitalização mensal dos juros não assume o caráter de ilegalidade, pois "a capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00)"(STJ, AgRg no Ag 1080730/SC, Min. Sidnei Beneti, DJe 30/11/2010).

De modo que, a CCB contém cláusulas que indicam a especificação dos encargos incidentes, incluindo o CET, e não há indícios de que tais valores sejam desproporcionais ou destoem das práticas de mercado para operações semelhantes.

Nessas condições, mostra-se adequada a manutenção da sentença.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela recorrente para 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026